Tribunal: TJSP
Processo: 0002311-78.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante (Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução da duração da pena acessória de suspensão da habilitação (2 meses) e do valor da prestação pecuniária – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação com

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante (Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução da duração da pena acessória de suspensão da habilitação (2 meses) e do valor da prestação pecuniária – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação com base em conjunto probatório robusto e convincente – Exame toxicológico de dosagem alcoólica que comprovou a embriaguez do sentenciado – Crime de "perigo abstrato", para cuja caracterização exige-se apenas a prova de concentração de álcool superior à permitida, suficiente para afetar a "segurança viária" – Duração da suspensão da habilitação para direção de veículo automotor que deve guardar proporcionalidade qualitativa e quantitativa com os delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (arts. 302 a 311), salvo no tocante ao delito do artigo 307, que se sujeita à regra específica estabelecida no preceito secundário do tipo – Utilização de método de fixação baseado na proporção aritmética com a pena corporal aplicada ao agente – Método que, aplicado ao caso, conduziria à majoração do período de suspensão da habilitação – Redimensionamento da pena acessória que encontra óbice no princípio do 'ne reformatio in pejus' – Montante da pena pecuniária que foi fixado mediante boa ponderação dos critérios previstos na lei penal, em sintonia com o princípio da proporcionalidade – Aferição da capacidade econômica do sentenciado para arcar com o pagamento das mencionadas "custas" que incumbirá ao r. Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em
que é apelante JOÃO GUSTAVO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
2
Voto no 13700
Apelação no 0002311-78.2016.8.26.0300
Comarca
: Jardinópolis 2a Vara Criminal
Apelante
: JOÃO GUSTAVO DE SOUZA
Apelado
: Ministério Público
Apelação Embriaguez ao volante (Artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro)
Recurso defensivo visando a
absolvição do sentenciado por insuficiência probatória ou
por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução
da duração da pena acessória de suspensão da habilitação
(2 meses) e do valor da prestação pecuniária

Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Condenação com base em conjunto probatório robusto e
convincente
Exame toxicológico de dosagem alcoólica
que comprovou a embriaguez do sentenciado Crime de
“perigo abstrato”, para cuja caracterização exige-se apenas
a prova de concentração de álcool superior à permitida,
suficiente para afetar a “segurança viária” Duração da
suspensão da habilitação para direção de veículo
automotor que deve guardar proporcionalidade qualitativa e
quantitativa com os delitos previstos no Código de Trânsito
Brasileiro (arts. 302 a 311), salvo no tocante ao delito do
artigo 307, que se sujeita à regra específica estabelecida no
preceito secundário do tipo
Utilização de método de
fixação baseado na proporção aritmética com a pena
corporal aplicada ao agente
Método que, aplicado ao
caso, conduziria à majoração do período de suspensão da
habilitação Redimensionamento da pena acessória que
encontra óbice no princípio do 'ne reformatio in pejus'
Montante da pena pecuniária que foi fixado mediante boa
ponderação dos critérios previstos na lei penal, em sintonia
com o princípio da proporcionalidade
Aferição da
capacidade econômica do sentenciado para arcar com o
pagamento das mencionadas “custas” que incumbirá ao r.
Juízo das Execuções Criminais, no momento oportuno
Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara
Criminal da Comarca de Jardinópolis às fls. 171/176, por meio da qual
foi o sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
3
do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), ao
cumprimento de 6 meses de detenção, em regime aberto, pagamento
de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor pelo prazo de 2 meses, substituída a pena corporal por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
equivalente ao valor de 3 salários mínimos, contra ela se insurgiu o
seu i. Advogado à fl. 193, arrazoando o apelo às fls. 194/199.
O i. Advogado pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória ou, ainda, por atipicidade da conduta,
afirmando que “não ficou comprovada a alteração da capacidade
psicomotora [do sentenciado] pelos meios de prova admitidos em
direito (...). [Ressaltou, ainda, que] não basta ingerir, ou fazer uso de
alguma substância... é imperativa a comprovação de que o agente...
estando sob influência psicoativa, manifestou uma conduta fora do
controle,
como,
por
exemplo,
um
'zigue-zague'...”
(fl.
197).
Subsidiariamente, requer “seja reduzido o valor da prestação
pecuniária, de 03 (três) para 01 (um) salário mínimo, bem como seja
reduzido o tempo de suspensão da CNH de 02 meses para 30 (trinta)
dias” (fl. 199).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 203/205), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 211/213).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
4
JOÃO GUSTAVO DE SOUZA foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque no dia 2.10.2016, por volta
das 23h29min, na Av. Prefeito Newton Reis no 588, na cidade e
comarca de Jardinópolis/SP, “conduzia veículo automotor, em via
pública, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool” (fls. 1/2-D e 129).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 12/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls.
15/16, pelo extrato do teste de etilômetro de fl. 14 e pela prova oral
coligida aos autos.
A autoria também é indene de dúvidas.
JOÃO GUSTAVO, que permaneceu silente na Delegacia de
Polícia (fl. 7), negou as imputações em juízo, esclarecendo que
“estava na avenida, em frente à loja de motos 'Honda', com alguns
amigos, conversando e bebendo cerveja... possui uma moto, e estava
com ela no local, porém, quem a conduzia era seu primo João Vitor
Sardinha... a motocicleta estava estacionada, e seu primo havia saído
do local para encontrar uma garota a cerca de duas ou três quadras...
realizou o exame do bafômetro, mas em nenhum momento dirigiu a
motocicleta... conhecia os policiais de vista e de abordagens
rotineiras, mas nunca teve problemas com eles... Não foi dirigindo a
moto porque iria beber e já tinha ingerido uma latinha de cerveja” (cf.
r. sentença, fl. 172).
A testemunha João Sardinha Pontes, primo do sentenciado, em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
5
juízo, afirmou que “a moto era do acusado... no momento da
abordagem, a moto do réu já estava estacionada há muito tempo...”
(cf. r. sentença, fl. 173).
A testemunha Paulo Giovani Alves dos Santos, amigo do
sentenciado, em juízo, relatou que “estava sentado em frente a loja
'Honda'. No local, havia uma caixa térmica com bebidas alcoólicas no
interior... o réu estava [de moto], porém, o primo dele era quem a
conduzia... em nenhum momento o réu dirigiu a motocicleta... a
motocicleta estava estacionada e o primo do réu estava a cerca de
três esquinas para baixo do local dos fatos... a moto foi retirada no
mesmo dia na delegacia, pelo primo [do acusado]... João Vitor
Sardinha...” (cf. r. sentença, fl. 173).
Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
Wander Luís Pereira e João Gabriel Ramos Cognetti, em depoimentos
amplamente coincidentes, afirmaram que “realizavam patrulhamento,
quando
visualizaram
dois
motociclistas
estacionando
suas
motocicletas e colocando uma caixa térmica na calçada... abordados...
verificaram que dentro desta caixa havia várias garrafas cheias de
cervejas e o réu [JOÃO GUSTAVO] apresentava sinais de
embriaguez, sendo então submetido ao teste do etilômetro, tendo
como resultado 0,44 mg/l...” (cf. fls. 4 e 6 e r. sentença, fl. 172).
Nada emergiu dos autos que indicasse dos mencionados
policiais militares ânimo de falsa incriminação, razão pela qual havia
que atribuir-se pleno valor probatório aos depoimentos prestados tanto
na fase inquisitorial quanto na judicial.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
6
A
confiabilidade
dos
depoimentos
dos
membros
das
corporações de segurança, quando ausente razão concreta que
permita questiona-la, constitui opinião já consolidada na jurisprudência
dos Tribunais Superiores do país, como exemplificam os seguintes
precedentes:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC
73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes”
(STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe
06/08/2013).
Ademais disso, os depoimentos das testemunhas João
Sardinha e Paulo Giovani, amigos do sentenciado, não são dignos de
crédito, dado o evidente interesse em favorecê-lo, devendo ainda ser
desprezados por não serem aptos a infirmar as demais provas que o
incriminam.
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, é incabível o acolhimento da tese de insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
7
De outro lado, não há que se falar em atipicidade da conduta
praticada por JOÃO GUSTAVO, sob o argumento de que “não ficou
comprovada
a
alteração
da
capacidade
psicomotora
[do
sentenciado]...” (fl. 197).
Com efeito, o tipo penal do artigo 306 do CTB não exige a
demonstração de “dano” ou “perigo concreto” à incolumidade de
terceiros, bastando para sua caracterização a prova de que o agente
pôs-se a conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência, a qual poderá ser aferida por
meio de exames (sangue/etilômetro) ou por sinais que indiquem a
aludida alteração da capacidade psicomotora.
Aliás, mesmo na vigência da redação do artigo 306 do CTB
antes da alteração operada pela Lei 11.705/2008 (que deixou de
contemplar no respectivo tipo a exposição “a dano potencial a
incolumidade outrem”), a conclusão sobre a existência de “dano
potencial” não dependia da demonstração da afetação da
incolumidade de terceiros, senão, apenas, de que o agente dirigira o
veículo de modo “anormal”
isto é, em ziguezague, velocidade
excessivamente alta ou baixa etc.
Ao redefinir o tipo, com a Lei no 12.760/12, o legislador
contemplou como infração penal a mera conduta de conduzir veículos
automotores após ingestão de bebidas alcóolicas, por entender que
ela é sempre capaz de afetar a “segurança viária”, ainda que não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
8
redunde em dano “a terceiros individualmente considerados”, uma vez
que o bem jurídico tutelado pela norma (assim como a contida no
artigo 309 do CTB) é a “incolumidade pública, pertencente ao mesmo
sujeito passivo (a coletividade)”1.
Segundo ensina DAMÁSIO E. DE JESUS2, a mais recente
doutrina espanhola sobre o tema (em particular os ensinamentos de
PILAR GÓMEZ PAVÓN3 e MARÍA PAZ ARENAS RODRIGAÑES4),
define os delitos de trânsito como delitos de “lesão-perigo” na medida
em que “neles, sempre há lesão ao bem jurídico primário, no sentido
de que o fato delituoso reduz o nível mínimo de segurança que deve
existir nas 'relações de trânsito' exigido pelo Estado. Eventualmente,
pode acontecer de o delito atingir objeto material cujo titular seja um
condutor, passageiro ou transeunte, expondo-o a situação efetiva e
real de perigo de dano. Isso, entretanto, não é necessário à existência
do crime”.
Daí ser correta a assertiva do r. Julgador de Primeiro Grau no
sentido de que a infração do artigo 306 do CTB restou caracterizada
independentemente da ocorrência de dano ou de “perigo concreto”.
Com efeito, aquele se põe a conduzir veículo automotor em vias
públicas após a ingestão de bebida alcoólica (ficou constatado, no
caso, que o sentenciado possuía concentração de 0,44 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar, equivalente a 8,8 decigramas de álcool
por litro de sangue, isto é, aproximadamente 1,5 vezes o máximo
1 Cf. DAMÁSIO E. DE JESUS, Crimes de Trânsito, Ed. Saraiva, São Paulo, 1998, pág. 162.
2 Op. cit. pág. 21.
3 El Derecho de Conducción - Bajo La Influencia de Bebidas Alcohólicas, Drogas Tóxicas o Estupefacientes, Ed. Bosch, 3a ed,
Barcelona, 1998.
4 Protección Penal de la Salud Pública y Fraudes Alimentarios, Editoriales de Derecho Reunidas SA, Madrid, 1992.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
9
permitido pela lei), evidentemente provoca afetação ao nível de
segurança viária. A diminuição dos reflexos que decorre em maior
ou menor grau
de ingestão de álcool, torna o motorista mais
susceptível de atuar de modo impróprio, aumentando a probabilidade
de ocorrência de acidente nas vias ocupadas.
Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores e deste E. Sodalício, v.g. [sem destaque nos originais]:
Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no
9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato.
Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao volante , não prosperando a
alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito
pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da
Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se
configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de
dano potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue
pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na
hipótese dos autos. 3. Recurso não provido. (STF, RHC 110258, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG
23-05-2012 PUBLIC 24-05-2012)
RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.
9.503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. [-]
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. [-]
RECORRENTE QUE SE NEGOU A SE SUBMETER AO TESTE DO BAFÔMETRO. CRIME
PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.760/2012. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. FATO TÍPICO. PROVIMENTO DO RECURSO. [-] 1.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na
conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez. [-
] 2. A existência de laudo médico que atesta o estado de embriaguez alcoólica e a descrição
precisa dos fatos na denúncia impõem o prosseguimento do processo, sendo dispensável a
precisa aferição, por meio do etilômetro, da concentração de álcool no sangue. [-] 3. Recurso
especial conhecido em parte e nessa extensão, provido para determinar o prosseguimento do
processo em relação ao crime do art. 306 da Lei n. 9.503/1997. (STJ, REsp 1529400/RJ, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015).
APELAÇÃO CRIMINAL
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
DEMONSTRAÇÃO DE
PERIGO CONCRETO DESNECESSIDADE No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no
9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de
crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente
conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado.
Entendimento pacífico a respeito da vigência de referido dispositivo. Materialidade e autoria do
delito comprovada. A concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por litro de
sangue, constatada por etilômetro, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta,
do artigo 306 do CTB. Réu preso em flagrante, sendo submetido a exame de dosagem alcoólica,
que constatou a quantidade de 0,77 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.
Recurso não provido. (TJSP, Apelação no 3002381-77.2013.8.26.0032, Rel. Luis Augusto de
Sampaio Arruda, 1a Câmara Criminal Extraordinária, julgado em 03/02/2016, DJe 16/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
10
Desse modo, e considerando mais que a defesa não trouxe
qualquer elemento de convicção capaz de depreciar as provas
acusatórias já mencionadas, bem como que não milita a favor do
sentenciado qualquer causa excludente da antijuridicidade ou da
culpabilidade, a solução condenatória se apresentava, efetivamente,
como a mais justa e adequada para a causa.
No tocante à pena acessória de suspensão do direito de
conduzir veículos automotores, cabem algumas considerações.
O artigo 293 do CTB possui o seguinte teor:
“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação,
para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.” [sem destaques nos
originais]
Para a jurisprudência, a penalidade do artigo 293 deve ser
proporcional à sanção corporal prevista para o delito que enseja sua
aplicação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados [sem
destaques nos originais]:
“(...) O tempo de suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena
privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito praticado. [-] Hipótese em
que a fixação da pena de suspensão da habilitação pelo período de um ano está devidamente
fundamentada, pois a prática delitiva gerou duas vítimas fatais, bem como é proporcional à
duração da pena privativa de liberdade. (...)” (HC 159.298/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, 6a T., j. em 17/11/2011, DJe 19/12/2011). [sem destaques nos originais]

“(...) a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor não se trata de pena
alternativa, mas cumulativa com a privativa de liberdade, por determinação do legislador que
entendeu devido tal apenamento nos casos do crime do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro,
pelo que evidente o constrangimento ilegal quando aplicada na mesma quantidade da privativa de
liberdade (...) Ou seja, tendo a lei previsto que tal reprimenda terá duração de 2 (dois) meses a 5
(cinco) anos, evidente que deve guardar proporcionalidade com a detentiva, e não ser idêntica a
esta, segundo precedentes desta Corte Superior (...)” (STJ, HABEAS CORPUS 159.298/PR, rel.
Min. Sebastião Reis Junior, J. 17.11.2011).
“Em respeito ao princípio da proporcionalidade, reconhecidas como favoráveis as
circunstâncias do art. 59 do Código Penal, tanto que a pena pelo crime de homicídio culposo na
direção de veículo automotor foi fixada no piso legal, a pena de suspensão de habilitação para
dirigir veículo automotor deve, também, ser fixada em seu mínimo. Precedentes do STJ” (STJ
Resp 824234/DF Ministra Laurita Vaz DJ 02.10.2006). No mesmo sentido: REsp 898866 / PR -
REsp 737306 / RO - REsp 657719 / RS - REsp 489739 / SP.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
11
“CRIMINAL. RESP. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
IGUAL DURAÇÃO DA PENA SUBSTITUÍDA. INDEVIDA REDUÇÃO DO PRAZO DE
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR PARA O MÍNIMO PREVISTO NO ART. 293 DO
CTB. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS QUE DEVEM
RESPEITAR AS REGRAS DO ART. 55 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO. I - Quando
as penas privativa de liberdade e restritiva de direitos, previstas no art. 302 do CTB, são fixadas
conjuntamente, o tempo de suspensão da habilitação para dirigir é graduado pelo Julgador nos
limites do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. II - Se a pena privativa de liberdade, fixada de
maneira isolada, foi substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas a descrita
no inciso III do art. 47 do Código Penal - interdição temporária de direitos consistente na
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor - deve-se aplicar a regra do art. 55 do
Código Penal, segundo a qual as penas restritivas de direitos terão a mesma duração da pena
privativa de liberdade substituída. III - Hipótese em que deve ser cassado o acórdão recorrido e
restabelecida a sentença de primeiro grau, que substituiu a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direito, com a mesma duração da pena substituída, exatamente como prevê
o art. 55 do Código Penal. IV - Recurso provido.” (STJ - Quinta Turma - Recurso Especial No
495.402/AC Rel. Min. GILSON DIPP Julg.: 12.08.02).
Sem embargo, a questão está a merecer novo enfoque, do
ponto de vista da proporcionalidade, com vistas a garantir a eficácia
da norma contida no artigo 293 do CTB.
É que as decisões judiciais editadas a partir do advento da Lei
9.503/97, ao buscar um parâmetro de “proporcionalidade” entre o
mínimo e o máximo das sanções do artigo 293 e das penas corporais
dos artigos 302 a 311 do CTB, vêm em sua maioria desconsiderando
dois aspectos de suma relevância.
O primeiro aspecto refere-se à proporcionalidade qualitativa
entre as sanções administrativas e penais previstas no CTB.
É claro que o Direito Penal de índole democrática, entendido
como um sistema de proteção a bens jurídicos5 de máxima relevância
social, não pode prescindir do exame da proporcionalidade das penas
e demais consequências jurídicas do fato delitivo. Para tanto, é
5 Conforme ROXIN, Claus, A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal (organização e tradução de André Luis
Callegari e Nereu José Giacomolli), 2a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. Segundo MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual
de Direito Penal, 24a ed São Paulo: Ed. Atlas, 2006, pág. 23, “a tarefa imediata do Direito Penal é de natureza eminentemente
jurídica e, como tal, primordialmente destinada à proteção dos bens jurídicos”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
12
indispensável a ponderação entre a gravidade das condutas
praticadas pelo agente e o valor social dos diferentes bens tutelados
pelas normas penais que compõem o arcabouço repressivo do
Estado6.

De ser assim, andou bem o legislador ao prever uma
significativa distância entre os limites mínimo e máximo de pena
acessória previstos no artigo 293 do CTB - 2 meses a 5 anos -, pois
assim disponibilizou ao magistrado um largo espectro para a aferição
da resposta penal condizente ao caso concreto, de acordo com a
gravidade dos delitos previstos nos artigos 302 a 311 do CTB, cujos
preceitos secundários estabelecem penas corporais diversas -
exceção feita ao artigo 307, em relação ao qual, por expressa
determinação, a pena acessória deve ser estabelecida no mesmo
montante da pena corporal7.
Ocorre que a Lei no 9.503/97, no seu artigo 2618, contemplava à
época do fato9 sanção administrativa semelhante aos infratores das
normas de trânsito, estabelecendo penalidade de suspensão do direito
de dirigir pelo prazo de 1 a 12 meses de duração.
Esta previsão conduzia a conclusão de que, a partir das balizas
6 Para AGUADO CORREA, Teresa, El principio de proporcionalidad em derecho penal. Madrid: EDERSA, 1999, p.165-6, “o
princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos é uma concreção do princípio da necessidade e, por isto, se deriva do princípio da
proporcionalidade em sentido amplo (...). Ao ser a função do Direito penal a proteção de bens jurídicos (penais), tão só será
necessário e proporcional quando exista um bem jurídico (penal) a proteger frente a comportamentos que o coloquem em perigo ou
que o lesionem”.
7 Artigo 307: “... Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão
ou de proibição”.
8 Lei no 9.503/97 - Art. 261 [antes da Lei no 13.281/2016]: “A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada, nos casos
previstos neste Código, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo de um ano e, no caso de reincidência no período de doze
meses, pelo prazo mínimo de seis meses até o máximo de dois anos, segundo critérios estabelecidos pelo CONTRAN”.
9 A Lei no 13.281, de 4 de maio de 2016, aumentou o prazo mínimo para 2 meses e reduziu o máximo para 8 meses; e, no caso de
reincidência, aumentou o prazo mínimo para 8 meses e reduziu o máximo para 18 meses. Não se sabe por qual motivo, o legislador
deixou de ajustar a pena acessória mínima de suspensão da habilitação (e de proibição de se obter a permissão ou a habilitação),
prevista no artigo 293 do CTB, a qual, portanto, a partir da entrada em vigor da nova lei, passou a ser idêntica à mínima prevista no
artigo 261, II, do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
13
legais das sanções - penais e administrativas - contidas no Estatuto
em comento, não era razoável estabelecer para o autor do crime
previsto no artigo 302 (“Praticar homicídio culposo na direção de
veículo automotor”), o mais gravemente apenado na Lei 9.503/97,
prazo de suspensão ou proibição decorrente do artigo 293 que fosse
inferior ao previsto no artigo 261.
Afinal, a natureza penal da proibição descrita no citado artigo
302, voltada à tutelar diretamente o bem jurídico segurança viária10 e
indiretamente a vida humana, implicava a necessidade de imposição
aos seus violadores de sanções proporcionalmente mais graves do
que aquelas reservadas às infrações administrativas.
O segundo aspecto refere-se à proporcionalidade quantitativa
entre as sanções corporais dos artigos 302 a 311 (ressalvado, como já
dito, o delito do artigo 307) e a pena acessória do artigo 293 do CTB.
O legislador não estabeleceu critérios legais específicos do
ponto de vista quantitativo para a aplicação do artigo 293.
Sobre o tema, ALBERTO SILVA FRANCO11 observa que "O art.
293 do CTB estabelece o prazo de duração da pena cominada no art.
292, fixando-o de dois meses a cinco anos. Não fornece, contudo, os
critérios definidores dessas balizas tão distantes. Por que a pena deve
ser determinada em dois meses? Por que há de ser em cinco anos?
10 O renomado EVANGELISTA DE JESUS, Damásio, Crimes de Trânsito. São Paulo: Ed. Saraiva, 1998, pág. pág. 21, invocando a
mais recente doutrina espanhola sobre o tema (em particular os ensinamentos de PILAR GÓMEZ PAVÓN, Pilar, El Derecho de
Conducción - Bajo La Influencia de Bebidas Alcohólicas, Drogas Tóxicas o Estupefacientes, 3a ed. Barcelona: Ed. Bosch, 1998 e
PAZ ARENAS RODRIGAÑES, María, Protección Penal de la Salud Pública y Fraudes Alimentarios. Madrid: Editoriales de Derecho
Reunidas SA, 1992), ensina que os delitos de trânsito devem ser tratados como delitos de “lesão-perigo” (classificação proposta
pela primeira autora) na medida em que “neles, sempre há lesão ao bem jurídico primário, no sentido de que o fato delituoso reduz
o nível mínimo de segurança que deve existir nas 'relações de trânsito' exigido pelo Estado. Eventualmente, pode acontecer de
o delito atingir objeto material cujo titular seja um condutor, passageiro ou transeunte, expondo-o a situação efetiva e real de perigo
de dano. Isso, entretanto, não é necessário à existência do crime”. [grifei]
11 SILVA FRANCO, Alberto, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, 7a ed São Paulo: Ed. RT, Volume 1, 2001,
págs. 955/956.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
14
(...) Certo é, no entanto, que qualquer quantum de pena acima do
mínimo de dois meses deve estar devidamente motivada, em respeito
ao princípio do art. 93, IX, da Constituição Federal. E, mais do que
isso, conforme observa Luiz Flávio Gomes (...), o julgador não pode
perder de vista o princípio constitucional da proporcionalidade:
'Quanto mais grave a infração, maior o tempo da pena; quanto menos
grave o delito, menor o tempo de sua duração”.
E este Egrégio Tribunal de Justiça, na recente decisão proferida
na Apelação no 3000462-20.2013.8.26.0625 (2a Câmara de Direito
Criminal, rel. o i. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 9.2.2015), assim se
pronunciou:
PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR. Redução. Admissibilidade. Observa-se que, ao fixar a sanção de
proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor o MD. Magistrado
sentenciante não obedeceu aos mesmos critérios de majoração da pena detentiva, o que
acarreta a desproporcionalidade, devendo ser fixada no mínimo legal, ou seja, dois meses.
Recurso parcialmente provido.
[trecho do acórdão] (...) 'É cediço na Jurisprudência que, diante da ausência de
critérios de fixação de pena estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, devem as
sanções (privativa de liberdade ou restritivas de direitos) dos crimes de trânsito obedecer
às balizas fixadas no Código Penal (artigo 59 e 68, ambos do Estatuto Repressivo), bem
como que há necessidade de proporcionalidade entre a reprimenda corporal e a pena de
proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
'Neste sentido, a Jurisprudência:
'“Ausente no Código de Trânsito Brasileiro método para dosar o prazo de
suspensão da habilitação, havemos de nos remeter aos critérios impostos pelo art. 59 do
Código Penal, pois, sendo, penalidade principal, cominada pelo preceito secundário do
tipo penal, obedecer à mesma proporção encontrada na sanção privativa de liberdade
aplicada” (TJMG Embargos Infringentes n.o 1.061.02.001804-3/003 Relator Walter Pinto da
Rocha).
'Frise-se que o que se exige é a proporcionalidade e não a identidade de punição,
pois os patamares da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
diferem dos das sanções privativas de liberdade, o artigo 293 do Código de Trânsito
Brasileiro estatui variação de dois meses a cinco anos, para a proibição de obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
'Ressalte-se, ainda, que o legislador previu apenas para o caso do crime previsto no
artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro, a coincidência do quantum sancionatório entre a
pena privativa de liberdade e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou seja,
diante desta única hipótese expressa, deve-se entender que o magistrado deve, nos demais
delitos, dosar a pena de suspensão de acordo com seus próprios parâmetros (artigo 293, do
Código de Trânsito Brasileiro).” [grifei]
Em que pese a propalada falta de correlação - entre os limites

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
15
(mínimo e máximo) das sanções corporais do CTB12 e a sanção
administrativa do artigo 293 - ela não pode, por si só, subtrair do juiz
a missão constitucional de prestar adequada prestação jurisdicional,
atribuindo justa resposta estatal àquele que não observou as regras
de segurança viária, o que geraria o risco de produzir e às vezes
efetivamente produz resultados nefastos a terceiros.
Ante a lacuna do ordenamento jurídico, razoável se afigura a
tomada do critério da proporção aritmética para a fixação da pena
acessória ao autor do crime de trânsito.
A regra básica de proporcionalidade matemática obriga a
divisão do número maior pelo menor para assim chegar-se a um fator
de proporção.
Exemplificando. O artigo 302 do CTB tem pena mínima de 2
anos de reclusão (ou 24 meses). Tal lapso é doze vezes maior13 do
que a pena mínima de 2 meses do art. 293 (fator 12)14. Logo, para
preservar a adequada proporcionalidade quantitativa entre a sanção
corporal (artigos 302 a 311, salvo o 307) e a administrativa (artigo
293) do CTB, basta aplicar a regra de proporção entre cada qual
dessas espécies de sanções.
Assim, para o artigo 306, com reprimenda corporal prevista
entre 6 meses e 3 anos (ou 36 meses), a pena acessória mínima deve
12 Ressalvada, sempre, a hipótese da norma do art. 307.
13 Significa que 24 meses divididos por 2 corresponde a 12 meses. Da mesma forma, a pena máxima do art. 302 (4 anos ou 48
meses) corresponde a 8/10 (oito décimos) da pena máxima do art. 293 (48 meses divididos por 60 = 0,8).
14 Naturalmente, a base de cálculo sempre será a sanção administrativa do art. 293, que tem incidência exclusiva para os crimes de
trânsito, ao contrário da norma do art. 261, que visa responsabilizar condutas de natureza civil-administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
16
corresponder ao período de 3 meses15 de suspensão para direção de
veículo automotor, que é o quociente da divisão dos 6 meses pelo
divisor 2 (pena acessória mínima prevista no art. 293).
Quando necessário prosseguir com a aplicação de causas
modificadoras da pena-base, de acordo com o sistema trifásico (art.
68 do CP), eventuais frações de majoração ou redução devem incidir,
sem qualquer prejuízo, de acordo com o cálculo acima demonstrado.
O método aqui proposto permite ao magistrado aplicar
regularmente as penas-base relativamente ao crime de trânsito,
levando em conta os critérios dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal. E, sem prejuízo de tais critérios, mas observando também os
parâmetros de proporcionalidade qualitativa e quantitativa, aplicar a
pena acessória dentro do seu amplo espectro (2 a 60 meses), de
acordo com a gravidade específica da infração e através das mesmas
operações feitas durante o cálculo da pena principal.
Desse modo, torna-se possível prover o artigo 293 do CTB da
necessária eficácia, afastando a sensação de impunidade sem
descuidar dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
individualização da pena16.
Com isso, ademais, evita-se a sistemática e desarrazoada
fixação da pena de suspensão do direito de conduzir veículos
15 Pena corporal mínima prevista no art. 306 do CTB.
16 Tratando do “princípio de proporcionalidade, CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Volume I, 15a ed. São Paulo: Saraiva,
2011, pág. 39, ensina que “além de encontrar assento na imperativa exigência de respeito à dignidade humana, tal princípio
aparece insculpido em diversas passagens de nosso Texto Constitucional, quando abole certos tipos de sanções (art. 5o, XLVII),
exige individualização da pena (art. 5o, XLVI), maior rigor para casos de maior gravidade (art. 5o, XLII, XLIII e XLIV) e moderação
para infrações menos graves (art. 98, I). Baseia-se na relação custo-benefício.”

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
17
automotores em apenas 2 (dois) meses, o que “viria a desprestigiar o
caráter educativo da medida, tornando-a inócua e meramente
simbólica”, conforme recentemente decidiu a 2a Câmara Criminal
Extraordinária deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da
Apelação
no
(Apelação
no
0002194-48.2012.8.26.0132,
Rel.
EDUARDO ABDALLA17, j. 9.3.2015), de cujo teor também destaco os
seguintes trechos:
(...) Por fim, em que pese o entendimento de que a suspensão deva guardar
proporção com a privativa, de acordo com o previsto no art. 293 do CTB, sua fixação em
apenas dois meses (mínimo legal previsto) viria a desprestigiar o caráter educativo da
medida, tornando-a inócua e meramente simbólica.
A esse propósito, confira-se debate havido entre os Ministros ESTEVES
LIMA e FELIX FISHER, no âmbito do julgamento do HC 112536, retratado em notícia
do sítio www.stj.jus.br, sob o título: “Suspensão de habilitação em homicídio culposo
é proporcional à pena de prisão”: “Todavia, Esteves Lima discordou: 'dois meses é
tempo curto demais, acaba desvirtuando a essência da punição'. Reflexão
compartilhada pelo ministro Felix Fisher: 'matar uma pessoa no trânsito e ficar dois
meses sem habilitação parece brincadeira', salientou”. [grifei]
Esta 7a Câmara Criminal, aliás, tem decidido no sentido
preconizado acima, a saber:
APELAÇÃO ART. 306 CTB REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA VERIFICAÇÃO DA
EMBRIAGUEZ ANUÊNCIA DO AGENTE - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LXII,
DA CF INOCORRÊNCIA PROVA MATERIAL VÁLIDA ENTENDIMENTO: (...) PENA
ACESSÓRIA ART. 293 CTB - SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO FIXAÇÃO CRITÉRIO: O
art. 293 do Código de Trânsito fixa a pena de suspensão ou proibição de se obter
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor num prazo de 02 (dois)
meses a 05 (cinco) anos, devendo ser ela fixada levando-se em consideração os
mesmos critérios que culminaram com o quantum da reprimenda corporal. (TJSP -
APL: 00047761220098260363 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/09/2014, 7a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/09/2014) [destaquei]
Feitas tais considerações, há que retornar ao caso sub examen.
Aqui, nada autoriza o redimensionamento da pena acessória,
eis que a aplicação do critério acima referenciado, para o fim de
guardar a já mencionada proporcionalidade entre as penas corporal (6
meses) e administrativa (3 meses), implicaria em majoração do prazo
17 O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANÇA CARVALHO (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
18
fixado na r. sentença recorrida, o que é vedado nesta sede ante a
inércia recursal do órgão acusatório, por força do princípio do ne
reformatio in pejus.
Por outro lado, também não merece guarida o pleito de redução
do valor relativo à sanção alternativa de prestação pecuniária. Afinal, o
valor correspondente foi estipulado em estrita consonância com sua
situação econômica (cf. art. 45, § 1o, do Cód. Penal), uma vez que o
JOÃO AUGUSTO afirmou perceber rendimentos mensais de
aproximadamente R$1.300 (cf. fl. 16), não comportando, portanto, a
pretendida redução.
Seja como for, a existência de incapacidade econômica do
sentenciado para o pagamento da referida pena substitutiva, é matéria
afeta ao r. Juízo das Execuções Criminais, ex vi do artigo 65, V, “a”,
“b” e “c”, da Lei 7.210/84. Nessa sede, o Juiz da Execução
considerará o disposto nos artigos 44, § 4o, primeira parte, e 45, § 2o,
do Código Penal e, havendo prova suficiente acerca da incapacidade,
deverá estabelecer forma diversa para o cumprimento da obrigação
(pagamento em parcelas, adequação do “quantum” da obrigação à
realidade econômica do sentenciado ou, ainda, a substituição da pena
por modalidade diversa de pena restritiva de direitos), na medida em
que a real impossibilidade econômica do sentenciado não configura o
“descumprimento injustificado” a que alude o mencionado § 4o do
artigo 44 do CP.
Nesse sentido, a seguinte decisão do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0002311-78.2016.8.26.0300
19
Justiça, Pena restritiva de direitos (prestação pecuniária). Descumprimento
(desemprego). Conversão (impossibilidade). 1. Opera-se a conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade quando ocorre o descumprimento injustificado da
restrição imposta. 2. Tratando-se, contudo, de descumprimento justificado, não cabe, é
certo, a conversão. 3. A situação de desemprego significa justa causa, porquanto
acontecimento alheio à vontade do condenado que o impede, assim, de satisfazer a
obrigação, de se tornar adimplente. 4. Caso em que o descumprimento da restrição
imposta pela sentença condenatória não foi injustificado, daí a Turma ter provido o recurso
ordinário para conceder a ordem. (RHC 16.317/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA
TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 04/12/2006, p. 376)
Por tais razões, e levando-se em conta, finalmente, que a
sanção foi estabelecida mediante boa ponderação dos critérios da lei
em vigor, sendo fixada dentro dos patamares legais, e substituída por
pena alternativa consistente em prestação pecuniária de valor
condizente com a situação econômica do sentenciado, impende
concluir que os pleitos deduzidos no apelo não merecem acatamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator